Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-57.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante, DIEGO RAFAEL PINHEIRO MOURA, por meio da Curadoria de Ausentes (Defensoria Pública) para se manifestar acerca de possível ausência de interesse recursal e ausência de dialeticidade em seu apelo nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105